Tribunal: STF
Processo: Rcl 41934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, DEECRIM 6ª RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto/DEECRIM UR6, Estado de São Paulo. 
    O reclamante alega, em síntese, que: a) obteve progressão para o regime semiaberto, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária de Franca/SP, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF; b) a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo admitiu que “presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não serão transferidos para unidades corretas de seus títulos judiciais, sob o ilegal e desumano argumento do momento de pandemia”; c) “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ”, devem ser adotados os parâmetros fixados pelo RE 641.320/ RS. 
    Requer, liminarmente, o deferimento “para o envio imediato do Reclamante, a quem fora concedida a progressão ao semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL ou para o REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado, até o final da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no Regime Semiaberto.” No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. 
    É o relatório. Decido.
    2 O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016) 
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, o reclamante está sendo submetido à condição mais gravosa do que o regime a que se encontra incurso, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56. Com efeito, quando a alteração de regime for inexitosa, caberá ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS.
    Impossível conceber que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente